Tribunal: STF
Processo: RE 68582
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-29
Data de publicação: 1972-05-29

Ementa:
1. TESTAMENTO.
2. FIDEICOMISSO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE A RECORRENTE SUSTENTA NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTS. 740 E 1710, PAR. ÚNICO, AMBOS DO CC, E DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL
4. SE OS PRESSUPOSTOS DO RECURSO NÃO SE ACHAM CONFIGURADOS, DELE NÃO
CONHECE O STF.